Tribunal: STF
Processo: Rcl 59118
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 11ª Vara Federal de Goiânia, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: está mais do que pacificado, por esta Suprema Corte, que a falta de acesso aos autos, inquéritos e investigações não devem jamais ser aceitos, não cabendo ao juízo da Vara e ao MP mitigar o entendimento desta Suprema Corte. O Estado não pode impedir ou cercear a possibilidade de defesa de um cidadão, pois compromete inquestionavelmente toda a lisura dos atos até então praticados, o que não é bom para nenhum lado. Principalmente para aquele que busca a verdade e a efetivação da Justiça. 



    Em razão disso, requer o julgamento de mérito para dar acesso aos autos, preservando a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos, mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento. 



    No presente caso, a presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. 



    Verifica-se, do teor do ato impugnado, que o pleito apenas foi indeferido porque havia diligências em andamento e o eventual acesso a essas informações poderia causar prejuízo às investigações. A propósito, confira-se a decisão reclamada: 



    1. Os advogados dos investigados EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS, GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA SOUZA e ANDERSON AUGUSTO NASCIMENTO requerem habilitação nos presentes autos (Id. 1561733858, Id. 1562111385 e Id. 1562605373).



    O Ministério Público Federal oficia pelo indeferimento dos pedidos, aduzindo que "... os presentes autos possuem como objeto pedidos de prisão temporária (medida cautelar de natureza pessoal), bem como de busca e apreensão e autorização de acesso aos dados relativos aos itens eventualmente apreendidos (medidas cautelares de natureza real);... além de tramitar em segredo de justiça, somente as medidas de natureza pessoal se encontram cumpridas, ainda não havendo notícia nos autos do que fora eventualmente apreendido e possa ser submetido à perícia" (grifo do MPF). 



    [...] depreende-se que ainda há diligências em andamento (medidas de natureza real), de forma que o seu conhecimento pelos investigados poderia comprometer a sua eficiência, frustrando, assim, o seu objeto. 



    Como bem ressaltou o MPF, o indeferimento do pedido não afronta a Súmula Vinculante n. 14 do STF, porquanto o direito de vista legalmente assegurado ao advogado, à semelhança das demais garantias constitucionais, não possui caráter absoluto. 



    Ademais, a Súmula Vinculante n. 14 do STF limita o acesso do defensor aos elementos de provas já colhidos e documentados em procedimento investigatório, sobrelevando notar que, no caso, ainda não houve a formalização documental do resultado das diligências sigilosas, a impedir o acesso ora pretendido. 



    Ao ser cadastrado no sistema processual eletrônico, o advogado passa a ter livre acesso aos autos, o que certamente impediria o êxito de novas medidas, se necessárias. 



    Da mesma forma, nos termos do artigo 7º, XIII, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), é direito do advogado “examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos” (destaquei). 



    No caso, os autos tramitam em segredo de justiça, e, havendo diligências pendentes de implementação/resposta, tal direito fica inviabilizado, no momento. 



    2. À vista do exposto, considerando que os presentes autos tramitam em sigilo, que há diligências em curso, e que ainda não houve a formalização documental do resultado de tais diligências, indefiro, por ora, os pedidos de habilitação/vista formulados nos ids. 1561733858, 1562111385 e 1562605373. 



    Dessa forma, a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pela reclamante. Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes precedentes desta CORTE:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 52474 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Ressalva de acesso aos autos, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade. 5. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 50122 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022)



    [...] 



    II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. 



    III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. 



    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 38778 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020)



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023. 



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente